Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Empréstimo bancário alegadamente fraudulento. Dialeticidade.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois os fundamentos da sentença foram impugnados.
2. O valor depositado na conta bancária da apelante torna inverossímil a alegação de fraude na contratação, considerando-se ainda a juntada da cópia do contrato impugnado e dos documentos pessoais da autora.